Tribunal: TJES
Processo: 5001128-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001128-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIDINEI RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001128-63.2026.8.08.0000

PACIENTE: SIDINEI RODRIGUES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE POR ILÍCITO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PLANO. DOLO PREEXISTENTE INDICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Paciente denunciado por estelionato ao adquirir veículo de R$ 26.000,00 com cheque sem fundos e destiná-lo imediatamente para solver dívidas trabalhistas próprias através de penhora judicial na Comarca de Venda Nova do Imigrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a conduta descrita na denúncia configura mero inadimplemento civil ou se há indícios suficientes de fraude criminal para a manutenção da ação penal, bem como se é cabível o trancamento via writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por via de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a atipicidade é manifesta e demonstrada de plano. A utilização imediata do bem adquirido para quitar dívidas pessoais do réu constitui indício veemente de dolo preexistente e ardil. Conforme jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal, o descumprimento contratual premeditado pode configurar o crime de estelionato. A análise profunda sobre o dolo específico é matéria reservada à instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada. Tese: Havendo indícios de que o inadimplemento contratual foi utilizado como instrumento para obtenção de vantagem ilícita, não cabe o trancamento da ação penal por atipicidade em sede de habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 17 de março de 2026.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001128-63.2026.8.08.0000

PACIENTE: SIDINEI RODRIGUES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme exposto no relatório, o paciente busca o trancamento da persecução penal sob o fundamento de que a emissão de cheque sem fundos e a posterior destinação do bem para quitação de débitos trabalhistas não ultrapassam a esfera do ilícito civil.

O cenário fático delineado pela acusação descreve que SIDINEI RODRIGUES adquiriu o veículo entregando título de crédito sem lastro financeiro e, ato contínuo, utilizou o automóvel para solver passivos laborais próprios na Comarca de Venda Nova do Imigrante, ensejando a penhora célere do bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração e adentro ao exame do mérito.

A tese defensiva gravita em torno da imperatividade do trancamento da ação penal por atipicidade. Sustenta a defesa que a frustração de um pagamento via cheque configura risco inerente às relações comerciais, não havendo elementos que comprovem a intenção fraudulenta do paciente desde a gênese do negócio jurídico. Todavia, a análise das circunstâncias que cercam o evento sugere uma dinâmica diversa da pretendida escusa civil.

Ao perscrutar o acervo probatório inicial, verifica-se que a realidade fática destoa da singeleza arguida na impetração. O liame temporal e lógico entre a aquisição do veículo e a sua imediata disponibilização para penhora em processo trabalhista do próprio réu fornece indícios suficientes, ao menos em juízo de prelibação, de que o paciente agiu com dolo preexistente. O estratagema de utilizar patrimônio alheio para quitar débitos pessoais, sem a contraprestação devida, aponta para o uso do negócio jurídico como mero instrumento do engodo.

Sob essa ótica técnica, não se vislumbra a manifesta atipicidade necessária para a interrupção prematura da lide penal. O encaixe entre os fatos narrados e o tipo penal do estelionato mostra-se hígido, uma vez que a fraude (emissão de cheque sem fundos) e o ardil (destinação premeditada do bem a terceiro judicialmente) indicam a obtenção de vantagem ilícita em detrimento da vítima.

O trancamento da ação penal em sede de mandamus exige prova pré-constituída inequívoca, o que não se verifica no presente caso.

A orientação sedimentada pela Corte Superior de Justiça admite que o inadimplemento contratual configure crime quando utilizado propositadamente para induzir a vítima em erro:

“O fato de existir um contrato de empréstimo inadimplido não implica, por si só, inexistência de crime de estelionato com mera configuração de ilícito civil. Isto porque as cláusulas contratuais descumpridas podem constituir, justamente, o meio utilizado para induzir a vítima em erro e se obter a vantagem indevida.” (STJ - RHC 79449 SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 2016).

Acompanhando essa diretriz, este Egrégio Tribunal de Justiça mantém entendimento consolidado no sentido de que a excepcionalidade do trancamento da ação penal impede incursões verticais na prova em sede de Habeas Corpus:

“o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. Acerca da suscitada atipicidade da conduta por ausência de dolo, reputo ser inviável aprofundar em tal questão na via estreita ora tratada, por se tratar de mérito da ação penal que deve ser analisado mediante instrução probatória na origem. Precedentes. [...] 4. Ordem denegada.”

(TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5002844-33.2023.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

Por conseguinte, entendo que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados para o prosseguimento da denúncia.

A distinção definitiva entre o descumprimento civil e a conduta criminosa reclama dilação probatória sob as garantias do contraditório, sendo temerária a concessão da ordem quando o feito de origem segue curso regular e sem nulidades aparentes.

Diante do exposto, e em estrita consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente habeas corpus, mas
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Vitória/ES, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.